Tribunal: TJDFT
Processo: 0724316-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0724316-98.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: LUCIO FLAVIO SIQUEIRA DE PAIVA EMBARGADO: ROCHA E MASCENA CONFECCOES LTDA - ME, ROBERTO FLAVIO DE CARVALHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Lúcio Flávio Siqueira de Paiva em face da decisão Id. 37740644, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Nas razões recursais, o Embargante alega que a decisão é omissa quanto à penhora dos honorários advocatícios sucumbenciais. Sustenta que a discussão dos autos diz respeito não apenas aos honorários contratuais, mas, também, aos honorários sucumbenciais. Assevera que a Executada (Rocha e Mascena) possui o crédito de R$ 746.013,05 em face da Exequente (Valparaíso), sendo que desse valor R$ 653.617,99 correspondem ao valor principal e R$ 108.395,06 são referentes aos honorários advocatícios aos quais os procuradores daquela ação têm direito. Acrescenta que em outros autos a Exequente (Valparaíso) possui o crédito de R$ 510.602,22, sendo R$ 417.313,61 correspondentes ao débito principal, R$ 83.462,72 referentes aos honorários advocatícios da Execução e R$ 9.825,89 aos honorários arbitrados nos Embargos à Execução opostos pela Executada. Registra que após a devida compensação dos créditos entre as partes, a Valparaíso ainda deverá arcar com R$ 328.699,44 (trezentos e vinte e oito mil, seiscentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos), não havendo que se falar em precedência dos honorários em detrimento ao pagamento do cliente constituinte. Ressalta que pretende apenas reservar o crédito que a Executada possui em face da Exequente para o recebimento dos seus honorários advocatícios. Ao final, requer o provimento dos Embargos de Declaração, para a apreciação do pedido de penhora do mínimo legal dos honorários sucumbenciais, no valor de R$ 41.731,36, equivalentes a 10% (dez por cento) do débito principal, no rosto dos autos do Processo n° 5273146-85.2017.8.09.0162. Nas contrarrazões Id. 38412228, a Embargada requer o não provimento do recurso e condenação do Embargante por litigância de má-fé. É o relatório. Decido. De logo, enfatizo que os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Também não se põe em dúvida que os embargos de declaração visam completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, mas não se prestam para o reexame da decisão. No caso em exame, registro que não há qualquer vício na r. decisão embargada que deva ser sanado. Como visto, sustenta o Embargante que a discussão dos autos diz respeito não apenas aos honorários contratuais, mas, também, aos honorários sucumbenciais. Analisando os autos, verifica-se que a decisão embargada claramente dispôs sobre os honorários advocatícios sucumbenciais. Entendeu a decisão Id. 3770644 que, em que pese ser possível o desmembramento da parcela atinente aos honorários sucumbenciais da dívida resultante do título executivo judicial principal, o advogado não pode receber os seus honorários, antes da satisfação do crédito principal exigido. Assim, não obstante os argumentos de possível compensação entre os créditos e de possibilidade de se penhorar no rosto dos autos para resguardar o valor que tem a receber, não há qualquer determinação nos autos de compensação dos citados créditos. Na hipótese, denota-se que o Embargante, insatisfeito com a solução adotada, pretende o reexame daquilo que já foi solucionado. No entanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui hipótese enumerada no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora